Tribunal: TJSP
Processo: 0068481-52.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – EXERCÍCIO DE 1995 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
MULTA POSTURA – PRESCRIÇÃO – O prazo da prescrição do crédito de natureza não tributária é de cinco anos, contado do momento em que o crédito se torna exigível, nos termos do Decreto no 20.910/32 -

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – EXERCÍCIO DE 1995 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
MULTA POSTURA – PRESCRIÇÃO – O prazo da prescrição do crédito de natureza não tributária é de cinco anos, contado do momento em que o crédito se torna exigível, nos termos do Decreto no 20.910/32 - Precedentes do STJ e do TJSP. A prescrição de tais créditos é interrompida pelo despacho que determina a citação do executado – Inteligência ao art. 8o, §2o da Lei no 6.830/80 – Vencimentos dos créditos que se deram em 31/12/1995 – Execução fiscal ajuizada somente em 29/12/2005 – Créditos que se encontravam prescritos quando do ajuizamento da ação – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.